Tribunal: TJSP
Processo: 2272146-89.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado (artigos 155, § 4o, I e IV, c.c. 14, II, do CP) – Pleito de revogação da prisão preventiva. Pressupostos da segregação cautelar presentes – Paciente que ostenta múltipla reincidência. Inócuas as medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado – Recomendação no 62/2020 do CNJ de natureza administrativa e não jurisdicional. Mera menção

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado (artigos 155, § 4o, I e IV, c.c. 14, II, do CP) – Pleito de revogação da prisão preventiva. Pressupostos da segregação cautelar presentes – Paciente que ostenta múltipla reincidência. Inócuas as medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado – Recomendação no 62/2020 do CNJ de natureza administrativa e não jurisdicional. Mera menção à situação de pandemia que não confere, ipso facto, salvo conduto aos violadores da norma penal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Requisitos do artigo 4o não evidenciados – Ausência de ilegalidade manifesta – Ordem denegada.